Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-75.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. RETIRADA DE ADOLESCENTES DE SALA DE CINEMA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. FIXAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em ação de reparação por danos morais ajuizada por adolescentes contra fornecedora de serviço de cinema. A sentença julga improcedentes os pedidos e reconhece inexistência de falha do serviço. Os apelantes sustentam responsabilidade objetiva da fornecedora, violação ao dever de cuidado e ocorrência de dano moral decorrente da retirada dos menores da sala de cinema de forma pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação de responsabilidade pelo fato do serviço à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e análise da conduta dos prepostos da fornecedora ao retirar os adolescentes da sessão.
3. Identificação da existência de dano moral decorrente de ofensa à integridade psíquica dos adolescentes, bem como eventual incidência de culpa concorrente pela inobservância das regras de classificação indicativa previstas na Portaria 502/2021 do Ministério da Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. Preliminar rejeitada.
5. A questão relacionada a danos durante a exibição de filme na sala de cinema sob responsabilidade da fornecedora atrai análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC.
6. "Trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025, p. 155)”.
7. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
8. Além disso, na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Esta inversão significa que, nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes.
9. Na hipótese, a fornecedora apresenta telas sistêmicas em que aponta falha na conclusão da compra dos ingressos e estorno posterior. Contudo, sua gerente autoriza excepcionalmente a entrada dos consumidores na sessão, o que gera legítima expectativa de fruição do serviço e atrai o dever de cuidado. A conduta adotada na retirada dos adolescentes da sala, com interrupção do filme, acendimento das luzes e exposição pública, caracteriza prestação defeituosa do serviço.
10. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
11. O Superior Tribunal de Justiça - STJ embora não possua entendimento pacífico sobre conceito de dano moral, tem, em áreas pontuais, se posicionado a respeito. Entre os exemplos, está o debate sobre compensação de dano moral de crianças. A Corte adota a corrente doutrinária que configura o dano moral como ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
12. A proteção aos direitos da personalidade de criança e adolescente decorre da própria Constituição Federal – CF (art. 227) e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (art. 17). Não se confundem personalidade e capacidade jurídicas (arts. 2o e 3o do Código Civil) com direitos da personalidade (arts. 11 a 20 do Código Civil). O adolescente é titular plena de direitos da personalidade. Entende-se que o dano moral em favor da criança decorre de ofensa à sua dignidade.
13. A retirada dos menores em condições constrangedoras viola a dignidade e os direitos da personalidade.
14. O concurso culposo da vítima para a ocorrência do evento danoso deve ser levado em consideração para fixar a gravidade da sua culpa em relação ao autor do dano, nos termos do art. 945, Código Civil.
15. A Portaria 502/2021 do Ministério da Justiça estabelece a autorização formal dos responsáveis para ingresso de adolescentes com idade inferior à classificação indicativa, o que não foi observado.
16. A violação dos direitos da personalidade do autor enseja o dever de compensar os danos morais. Ao considerar as circunstâncias do caso concreto a compensação de R$ 1.000,00, para cada autor, é adequada. Tal quantia não é excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a apelada ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de dano moral, para cada apelante, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação. Inversão da sucumbência com honorários fixados sobre o valor da condenação.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 227; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 8o a 17 e 14, §§1o e 3o; Código de Processo Civil, arts. 1.007, §1o, e 1.010, III; Código Civil, arts. 2o, 3o, 11 a 20 e 945; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 17; Portaria 502/2021 do Ministério da Justiça, art. 10 e §2o, I e II; Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1665741/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.875.164/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1245550/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/03/2015; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 2.195.132/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/03/2025.